Tribunal: STF
Processo: ARE 1498098
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. TRABALHADOR PORTUÁRIO. TERMINAIS PRIVATIVOS. ADICIONAL DE RISCO DEVIDO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. JULGADO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE N. 597.124 (TEMA 222). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.